Tribunal: TJBA
Processo: 8001777-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001777-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: N. S. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO ALVES SERRA DOS SANTOS

APELADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA, DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR, JULIANA DE ABREU TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTÍCIO. BISCOITO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRODUTO COM ODOR QUÍMICO FORTEMENTE ALTERADO. CRIANÇAS. NÁUSEAS, VÔMITOS E FEBRE. RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fabricante e do comerciante por vício do produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo.

2.

Comprovada a comercialização de alimento com odor químico anormal, cujo lote foi apreendido pela Vigilância Sanitária, é presumido o risco concreto à saúde do consumidor, caracterizando-se o dano moral, ainda que não demonstrada a ingestão do produto.

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o julgamento do REsp 1.899.304/SP, pela Segunda Seção, estabelece que a aquisição de produto alimentício insalubre gera, por si só, o dever de indenizar, sendo irrelevante a efetiva deglutição do alimento ou a comprovação de prejuízo clínico.

4.

Diante da exposição de crianças a risco sanitário e da função pedagógica da reparação civil, impõe-se a majoração do valor da indenização.

5.

Apelação parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8001777-78.2024.8.05.0113
, sendo Apelante
N. S. N. e A. T. S.
, representados por sua genitora, T. S. S.,
e Apeladas
DALNORDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e M. DIAS BRANCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA